Tribunal: TJPA
Processo: 0804578-35.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804578-35.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MARINALDO SOUSA SANTANA

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA

INTERESSADO: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - ALVARÁS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVISÓRIA DE LIBERDADE. IMPOSIÇÃO DE FIANÇA A INDIVÍDUO HIPOSUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Marinaldo Sousa Santana, preso em flagrante no dia 10 de março de 2025, por condução motocicleta sob influência de álcool, com concentração de 1,09 mg/L de ar alveolar, conforme teste do etilômetro. O paciente confessou o delito na delegacia. Na audiência de custódia, o juízo a quo concedeu liberdade provisória mediante fiança de R$ 1.518,00. A defesa, alegando hipossuficiência econômica, exige a concessão de liberdade provisória sem fiança. A liminar foi deferida. No julgamento do mérito, ratificou-se a decisão liminar e concedeu-se a ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a exigência de fiança para concessão de liberdade provisória a indivíduo hipossuficiente, preso em flagrante por crime sem violência ou grave ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de fiança, quando imposta a um indivíduo hipossuficiente, converte-se em medida desproporcional e significativa ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois resulta em prisão por incapacidade econômica.

A liberdade provisória é admissível quando ausentes os requisitos da prisão preventiva, ainda que o delito imputado seja inafiançável, desde que a fiança não seja condição viável para o réu, especialmente quando assistida pela Defensoria Pública.

A investigação do STJ confirma como constrangimento ilegal a manutenção da prisão preventiva exclusivamente pela impossibilidade do pagamento da fiança (HC n. 728.814/PR, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 16/5/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A imposição de fiança a indivíduo comprovadamente hipossuficiente configura constrangimento ilegal quando ausentes os requisitos da prisão preventiva.

A liberdade provisória deve ser concedida independentemente do pagamento de fiança quando se trata de réu pobre, assistido pela Defensoria Pública, e ausente violência ou grave ameaça no delito imputado.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306, § 1º, I; PCP, art. 312; CF/1988, art. 5º, incisos XLVI e LXVI.

Jurisprudência relevante
: STJ, HC n. 728.814/PR, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 10.05.2022, DJe 16.05.2022; STJ, HC n. 362.907/SP, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 18.10.2016, DJe 08.11.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do writ e, conceder a ordem, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de auto de prisão em flagrante de Marinaldo Sousa Santana, autuado em 10 de março de 2025, sob a imputação do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) - condução de veículo automotor sob influência de álcool.

Na oportunidade, agentes da Polícia Rodoviária Federal flagraram o conduzido trafegando pela Rodovia Transamazônica em uma motocicleta, apresentando sinais evidentes de embriaguez. O teste do etilômetro, realizado de forma voluntária, indicou a concentração de 1,09 mg/L de ar alveolar, superior ao limite legal de 0,3 mg/L previsto no art. 306, § 1º, inciso I, do CTB.

Diante do resultado, o flagranteado foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Itaituba, onde foi indiciado e interrogado. Durante o interrogatório, confessou a conduta delitiva.

Na audiência de custódia, realizada no dia 11 de março de 2025, a defesa pugnou pela liberdade provisória sem fiança, alegando hipossuficiência financeira do flagranteado.

A defesa sustenta que o paciente não possui condições econômicas para arcar com o valor arbitrado, além de argumentar que o crime imputado (embriaguez ao volante) não envolve violência ou grave ameaça, tornando desnecessária a fiança para garantir sua presença nos atos processuais.

Por tais razões, requer em liminar e no mérito, pela expedição do competente alvará de soltura, com a dispensa da fiança.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

Deferi a liminar (ID. 25411826).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID nº 25576751).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
conhecimento
e
concessão
da ordem, mantendo a decisão liminar que isentou o Paciente, do pagamento da fiança arbitrada e determinou a expedição do alvará de soltura. (ID nº 25598213).

É o relatório.

VOTO

Extrai-se dos autos, que o paciente, foi preso em flagrante em pelo crime do art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB (Conduzir veículo automotor, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Na audiência de custódia, o Juízo
a quo
concedeu liberdade provisória com fiança, no valor de R$ 1.518,00 (Mil quinhentos e dezoito reais).

No presente caso, o paciente, trabalhador informal, encontra-se sem fonte de renda fixa, agravando-se a sua situação pela sazonalidade laboral causada pelo “inverno amazônico”, conforme registrado em audiência de custódia, o que, por si só, já evidencia o caráter ocasional grave da medida.

Destarte, revela-se patente o constrangimento ilegal, pois a fiança, em tais moldes, converte-se em verdadeira sanção à condição socioeconômica do paciente, implicando segregação indevida por incapacidade financeira, em frente ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos ditames da equidade penal.

Vejamos jurisprudência sobre o assunto:

“HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU CONTRAVEN«ÃO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTADA A NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORR NCIA. 1
. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, "afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP" (HC n. 362.907/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe de 8/11/2016).
2
. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de que não cabe habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso, porque a prisão preventiva perdura apenas em razão de o paciente não possuir condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 12.120,00), o que viola a jurisprudência pacífica desta Corte Superior. 3. Ordem concedida, ratificada a liminar
. (HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022.)”

Logo, ausentes os requisitos da prisão preventiva, mostra-se dispensável a manutenção da presente custódia cautelar com fulcro na ausência do
pagamento
da
fiança
arbitrada, vez que o paciente é assistido da Defensoria Pública, razão pela qual se revela necessária a
concessão
de sua
liberdade

provisória
sem
fiança
.

Ante o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial e
CONCEDO A ORDEM, em definitivo, para ratificar a liminar deferida e garantir ao paciente MARINALDO SOUSA SANTANA a liberdade provisória, sem imposição de fiança
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 10/04/2025